Tribunal: TJDFT
Processo: 0007201-91.2016.8.07.0008
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO DO PREPARO RECURSAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS. CITAÇÃO PESSOAL PELO CORREIO. AVISO DE RECEBIMENTO. TENTATIVA FRUSTRADA. NECESSIDADE DE CITAÇÃO PESSOAL DOS RÉUS POR OFICIAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA.
1. A representação dos réus por escritório de prática jurídica de faculdade de Direito, como curador de ausentes, não gera a presunção de hipossuficiência econômica e, por isso, não resultam na automática concessão da gratuidade de justiça, nem acarretam a imediata inversão do ônus da prova, ante a dificuldade enfrentada pelo curador especial na produção da prova da referida hipossuficiência.
2. O direito à gratuidade de justiça tem natureza personalíssima (art. 99, §6o, do CPC) e a declaração de hipossuficiência deve ser firmada pelo beneficiário em nome próprio. Por isso, o benefício não pode ser requerido pelo curador especial, à míngua da demonstração de elementos concretos que comprovem a hipossuficiência econômica do réu revel.
3. Todavia, a exigência de pagamento das custas para a interposição dos recursos pelos núcleos de prática jurídica que atuam na função de curador especial significa obstáculo injustificado ao exercício do direito constitucional de ampla defesa, com grave prejuízo também para a função socioeducativa dos escritórios de prática jurídica das faculdades de Direito.
4. Os núcleos de prática jurídica que exercem o munus publico de curadoria especial gozam da isenção de custas para a interposição de recursos, independentemente de a parte ser, ou não, beneficiária de gratuidade de justiça. Precedentes deste TJDFT.
5. A citação por edital é excepcional (art. 256, inciso II e §3o, CPC), só podendo ser deferida após o esgotamento das tentativas de citação pessoal da parte, o que não ocorreu no caso concreto.
6. Gratuidade de justiça indeferido. Recurso conhecido e provido em parte, para reconhecer a nulidade da citação por edital e anular a sentença.